Tribunal: TJSP
Processo: 1501091-07.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Roubo majorado tentado. Concurso de pessoas. Crimes continuados. Sentença condenatória. Apelam as partes. Ministério Público protesta pelo reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo. Defesa busca o aumento na primeira fase da dosimetria na fração de 1/8 (um oitavo), a desclassificação para o crime de roubo simples com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Roubo majorado tentado. Concurso de pessoas. Crimes continuados. Sentença condenatória. Apelam as partes. Ministério Público protesta pelo reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo. Defesa busca o aumento na primeira fase da dosimetria na fração de 1/8 (um oitavo), a desclassificação para o crime de roubo simples com relação à vítima Caroline Suelen Alves de Oliveira, a diminuição no máximo pela tentativa e o abrandamento do regime inicial. Parcial razão à defesa. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Réu confessou a prática delitiva. Vítimas confirmaram que o acusado praticou o crime na companhia de mulher desconhecida. Prova dos autos é suficiente para indicar a prática do roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo impossível a desclassificação para roubo simples. Dosimetria merece reparos. Patamar aplicado na primeira fase da dosimetria adequado e compatível com as circunstâncias do delito. Reconhecida a confissão. Necessário aplicar a causa de diminuição da tentativa com relação ao segundo roubo, na fração de 1⁄2 (metade), porém sem reflexo na pena final. Crime continuado mantido. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Recurso ministerial improvido e recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo na pena final.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501091-07.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado
RAPHAEL LEONARDO LOPES PINHEIRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial e deram parcial provimento ao recurso defensivo, para aplicar a
causa de diminuição da tentativa com relação ao segundo roubo cometido por
RAPHAEL LEONARDO LOPES PINHEIRO, na fração de 1⁄2 (metade), contudo,
sem reflexo na pena final, mantendo-se, no mais, a r. decisão combatida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
2
APELAÇÃO no 1501091-07.2019.8.26.0545
Apelante/Apelado: RAPHAEL LEONARDO LOPES PINHEIRO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Magistrado(a): Dra. Simone Rodrigues Valle
Voto no: 11.282
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas.
Roubo
majorado
tentado.
Concurso de pessoas. Crimes
continuados. Sentença condenatória. Apelam as partes. Ministério
Público protesta pelo reconhecimento do concurso material entre
os crimes de roubo. Defesa busca o aumento na primeira fase da
dosimetria na fração de 1/8 (um oitavo), a desclassificação para o
crime de roubo simples com relação à vítima Caroline Suelen
Alves de Oliveira, a diminuição no máximo pela tentativa e o
abrandamento do regime inicial. Parcial razão à defesa. Autoria e
materialidade sobejamente comprovadas. Réu confessou a prática
delitiva. Vítimas confirmaram que o acusado praticou o crime na
companhia de mulher desconhecida. Prova dos autos é suficiente
para indicar a prática do roubo majorado pelo concurso de pessoas,
sendo impossível a desclassificação para roubo simples.
Dosimetria merece reparos. Patamar aplicado na primeira fase da
dosimetria adequado e compatível com as circunstâncias do delito.
Reconhecida a confissão. Necessário aplicar a causa de diminuição
da tentativa com relação ao segundo roubo, na fração de 1⁄2
(metade), porém sem reflexo na pena final. Crime continuado
mantido. Regime fechado fixado com base em circunstâncias
concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e 719 do
STF e 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Recurso
ministerial improvido e recurso defensivo parcialmente provido,
sem reflexo na pena final.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo e pela douta defesa de RAPHAEL LEONARDO
LOPES PINHEIRO, contra r. sentença, cujo relatório se acolhe, do MM. Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, publicada em 10 de janeiro
de 2020, que condenou RAPHAEL às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e
03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa,
no piso, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
3
relação à vítima Matheus Henrique Bacci Freire) e o artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, do Código Penal, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal (em relação
à vítima Caroline Suelen Alves de Oliveira), na forma do artigo 71 do Código
Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 138/144).
O Ministério Público, em suas razões, protesta pelo
reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo (fls. 184/189).
A Defesa, por sua vez, busca o aumento na primeira fase da
dosimetria na fração de 1/8 (um oitavo), a desclassificação para o crime de roubo
simples com relação à vítima Caroline Suelen Alves de Oliveira, a diminuição no
máximo pela tentativa e o abrandamento do regime inicial (fls. 171/176).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade nas quais
as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 180/183 e 199/202).
Regularmente processados, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso ministerial e improvimento do
recurso defensivo (fls. 212/218), vindo os autos conclusos em 16 de julho de
2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem valorou a prova, comportando
reparo a dosimetria, contudo, sem reflexo na pena final.
Consoante descreve a denúncia, no dia 02 de setembro de
2019 às 22h05min, na Rua Doutor Freitas, no 1, Bairro do Lavapés, na cidade e
Comarca de Bragança Paulista, RAPHAEL LEONARDO LOPES PINHEIRO e
mais uma pessoa não identificada, previamente combinados e com unidade de
desígnios entre si, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro arma de fogo, 1 (um) aparelho celular, marca Motorola,
modelo S PLUS, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) aproximadamente, e a
importância de R$ 22,00 (vinte e dois) reais de propriedade da vítima Matheus
Henrique Bacci Freire.
Consta, também, que no dia no dia 02 de setembro de 2019,
por volta das 22h05min, na Rua Santa Amélia, altura do número 450, RAPHAEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
4
LEONARDO LOPES PINHEIRO e mais uma pessoa não identificada,
previamente combinados e com unidade de desígnios entre si, tentou subtrair
para si, mediante grave ameaça e violência, 1 (um) aparelho celular de
propriedade da vítima Caroline Suelen Alves de Oliveira, não se consumando o
delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Restou apurado que na data dos fatos, Guardas Civis foram
acionados pela vítima de tentativa de roubo, Caroline Suelen Alves de Oliveira,
na Avenida Eusebio Savaio, se deslocando ao local, quando avistaram um grupo
de mototaxistas na Rua Gentil Franco que acenavam para a viatura. A seguir, os
guardas prontamente viram 1 (um) simulacro de arma de fogo que havia caído
das vestes do acusado durante a fuga.
Um dos mototaxistas indicou aos guardas que o réu havia
entrado em uma das residências nas proximidades, onde, após realizar buscas,
os guardas o encontraram no telhado de uma das residências, deitado e
escondido para não ser preso.
Os Guardas Civis ordenaram para que ele descesse, o qual
obedeceu imediatamente.
Indagado sobre os fatos, o acusado afirmou ter praticado o
primeiro roubo, referindo-se à vítima Matheus, mas negou a prática do segundo
contra a vítima Caroline.
A vítima Caroline declarou que RAPHAEL, na companhia de
uma mulher não identificada, a abordou na Rua Santa Amélia, sendo que ela
estava no local, sozinha dentro de seu veículo, estacionado, quando o RAPHAEL
se aproximou com uma arma de fogo (que depois confirmou-se ser um simulacro)
e anunciou o assalto e ordenou que entregasse o celular. Por estar com o vidro
entreaberto, RAPHAEL desferiu socos contra ela e com o simulacro de arma de
fogo desferiu um golpe contra o supercílio, lado esquerdo, causando-lhe
ferimento, contudo nada foi subtraído, pois a vítima conseguiu fugir devido a
distração do denunciado.
Portanto, o crime de roubo, em relação à vítima Caroline

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
5
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, ante a
resistência da vítima.
A vítima Matheus, por sua vez, relatou ter sido a primeira
vítima do réu na noite dos fatos, pois cerca de uma hora antes, foi abordado
quando desceu do ônibus na Rua Doutor Freitas e RAPHAEL, fazendo uso de um
simulacro arma de fogo e na companhia de uma mulher, não identificada,
anunciou o assalto e subtraiu para si seu aparelho celular, avaliado em R$
1.000,00 (mil reais) e a importância de R$ 22,00 (vinte e dois) reais.
Após ter sido vítima do assalto, a vítima dirigiu-se um
mototáxi, ocasião em que, juntamente com alguns amigos que lá trabalham,
saíram em busca do réu, localizando-o na Rua Açucena, quando tentaram
capturá-lo, porém ele conseguiu fugir, pois sua blusa rasgou-se em meio à
confusão, deixando cair o aparelho celular subtraído e o simulacro de arma de
fogo.
As vítimas Matheus e Caroline reconheceram pessoalmente
às fls. 9 e 10, respectivamente, como sendo autor do roubo RAPHAEL.
Encerrada a instrução criminal, RAPHAEL foi condenado
pela prática de roubos, em continuidade delitiva.
Inconformadas, ambas as partes apelam.
Com razão parcial, somente a Defesa.
A materialidade delitiva restou estampada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 07/08), boletim de ocorrência (fls. 19/22), pelos autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 15/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
23/24), pelo auto de avaliação (fls. 79), bem como nas demais provas produzidas.
A autoria, da mesma forma, é certa.
Inclusive, sobejamente comprovada, autoria sequer foi
objeto do recurso defensivo, que protesta pela diminuição da pena e
abrandamento do regime, além de requerer a desclassificação do roubo tentado
majorado pelo concurso de pessoas com relação à vítima Caroline, para roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
6
tentado simples.
Não obstante, impossível o acolhimento do pleito defensivo.
A vítima Caroline Suelen Alves de Oliveira disse que estava
estacionando o carro e viu um casal se aproximando. Aguardou o casal passar,
porém, eles deram a volta e se aproximaram do veículo. Disse que escutou a
mulher dizer: “olha bem para ver se não tem criança”. O réu anunciou o assalto,
mas se distraiu com um homem que estava na rua. Nesse momento, a depoente
conseguiu dar a partida no carro e engatar a ré, porém, o réu percebeu o
movimento e conseguiu colocar o braço dentro do vidro do carro e acertou a arma
na testa da depoente, mas mesmo assim, ela conseguiu empreender fuga.
Afirmou que o réu pediu o seu aparelho celular. Em seguida foi para a sua casa e
relatou os fatos para o seu genitor. Relatou, ainda, que a sua vizinha acionou a
polícia enquanto a depoente e o seu pai foram atrás do acusado. Avistaram um
grupo de motoqueiros e os questionaram sobre o casal. Um dos indivíduos disse
que também havia sido vítima do casal. Esse grupo viu que o réu havia se
escondido em um dos telhados de uma residência nas proximidades e, com isso,
conseguiram localizar o acusado. Confirmou que fez o reconhecimento pessoal
do réu na fase policial. Afirmou que a mulher que estava acompanhando o
acusado ficou ao seu lado durante todo o tempo da tentativa do roubo, mas não
praticou nenhuma conduta. Por fim, quanto ao reconhecimento em juízo, disse
que não conseguiu ver o rosto do assaltante no momento do crime, esclarecendo
que no dia dos fatos o acusado estava usando capuz. Porém, afirma que o porte
físico e os lábios indicam tratar-se do autor do crime. Quando indagada acerca do
momento em que o réu foi preso, esclareceu que naquela oportunidade o
reconheceu pelas suas vestes e pelo formato dos lábios (mídia).
O
próprio
acusado
RAPHAEL
LEONARDO
LOPES
PINHEIRO confessou os fatos, em ambas as fases da persecução penal,
argumentando que praticou os crimes na companhia de uma mulher de prenome
“Carol”.
Assim, em que pese o pedido defensivo de desclassificação
para roubo simples, tem-se devidamente comprovado o concurso de agentes, já o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
7
réu agiu conluiado com uma mulher desconhecida, estando previamente
ajustados e possuindo unidade de desígnios.
O liame subjetivo do apelante e de sua comparsa é
evidente, pois se uniram na busca de resultado comum. Agiram conluiados, com
inequívoca conjugação de esforços, para subtraírem os bens mencionados na
exordial.
A dosimetria, por outro lado, comporta reparos.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
considerando o fato de o acusado ostentar maus antecedentes, a pena-base de
cada um dos crimes foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo, em 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no piso.
Neste ponto, pretende a Defesa o aumento na fração de 1/8
(um oitavo).
Sem razão, contudo.
O Juízo monocrático fundamentou, suficientemente, o
recrudescimento da pena básica, em respeito ao princípio da individualização da
pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
8
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da pena-base.
Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, a pena foi mantida no patamar acima fixado,
tendo o i. Magistrado entendido pela compensação integral.
Anoto que não seria o caso de compensar a agravante com
a atenuante, pois aquela prevalece sobre essa, sendo esse o posicionamento
desta C. 9a Câmara. Contudo, diante da resignação ministerial neste ponto
específico, mantenho a compensação, em obediência ao princípio do non
reformatio in pejus.
Na terceira fase, em razão da majorante do concurso de
pessoas, a pena foi majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), atingindo, 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-
multa, no piso.
Neste ponto, a Defesa requer a diminuição da pena pela
tentativa com relação ao segundo roubo (vítima Caroline) na fração máxima de
2/3 (dois terços).
Com razão, parcial.
Conforme se observa na r. sentença, a i. Magistrada de piso
deixou de aplicar a causa de diminuição da tentativa com relação ao segundo
roubo- vítima Caroline- uma vez que vislumbrou a incidência da continuidade
delitiva, aumentando-se a pena do crime mais grave (roubo consumado) na
fração de 1/6 (um sexto).
Contudo, se faz necessário realizar a dosimetria completa
dos crimes, mesmo não havendo qualquer consequência prática, como in casu,
razão pela qual, diminuo a pena do segundo crime de roubo na fração de 1⁄2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
9
(metade), considerando o iter criminis percorrido, já que o acusado chegou até
mesmo a bater no rosto da vítima a fim de subtrair seus pertences.
Assim, a pena do segundo crime de roubo tentado resta
fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-
multa, no piso.
Em seguida, observada a continuidade delitiva entre as
condutas, majorou-se a pena do crime mais grave- roubo consumado- em 1/6
(um sexto), tornando-se definitiva a reprimenda em 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.
Neste ponto, de rigor anotar inobservância ao disposto no
artigo 72 do Código Penal.
Segundo expressa disposição legal, as penas de multa, nos
concursos de crimes, são aplicadas distinta e integralmente.
Desta forma, deveria, o i. Magistrado sentenciante, somar as
penas de multa cominadas a cada um dos delitos, ao invés de, tal qual a pena
privativa de liberdade, aplicar os aumentos referentes aos concursos de crimes.
Não obstante, deixo de realizar correção técnica porque, à
míngua de recurso ministerial, prevalece o princípio do non reformatio in pejus.
Ainda neste ponto, data vênia os argumentos ministeriais,
restou amplamente comprovada a continuidade delitiva.
Ora, os crimes praticados pelo acusado são da mesma
espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, e com o
mesmo modus operandi, podendo o segundo ser considerado como continuação
do primeiro, nos exatos termos do artigo 71 do Código Penal.
Tais fatos são comprovados pelo fato de as vítimas terem se
encontrado quando ambas estavam atrás do acusado.
Assim, de rigor a manutenção da continuidade delitiva.
Foi fixado o regime fechado, o qual não merece
abrandamento, em que pese o pedido defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
10
Isto porque, ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da ação
delitiva, praticada com o emprego de simulacro de arma de fogo como elemento
de coação das vítimas, exigindo tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser
submetido ao regime de segregação total até que, paulatinamente, possa ser
reinserido no corpo social.
Outrossim, imperioso salientar que o acusado ostenta maus
antecedentes, é reincidente e praticou dois roubos, e ainda que reconhecida a
continuidade delitiva, deve sofrer resposta mais severa do Estado.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir nos acusados a terapêutica penal.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula no
440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal
regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não
da mera opinião deste julgador.
Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501091-07.2019.8.26.0545 -Voto no 11.282
11
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso ministerial e dou parcial provimento ao recurso defensivo, para
aplicar a causa de diminuição da tentativa com relação ao segundo roubo
cometido por RAPHAEL LEONARDO LOPES PINHEIRO, na fração de 1⁄2
(metade), contudo, sem reflexo na pena final, mantendo-se, no mais, a r. decisão
combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR